Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734758-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO DE ARAUJO SILVA e outros, ora exequentes/agravantes/embargantes, em face de decisão proferida por esta relatoria, no bojo do agravo de instrumento n. 0734758-60.2021.8.07.0000, nos seguintes termos (ID Num. 30821373): "Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ARAUJO SILVA e outros, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF em cumprimento de sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 104824883 - autos originais): (...). DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Insurgem-se os agravantes contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo a quo, por meio do qual foi indeferido o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente pela parte agravada, quantias estas as quais julgam os recorrentes serem incontroversas. De início, conforme se extrai do voto vencedor no julgamento do relatado agravo de instrumento no 0715296-20.2021.8.07.0000, proferido pelo eminente Des. Álvaro Ciarlini e acolhido por unanimidade, os valores pleiteados pelos agravantes, apesar de depositados judicialmente, permanecem controversos, razão pela qual ainda se mostra impedido o levantamento de tais verbas. Confira-se: "[...] a despeito do que tentam fazer crer os recorrentes, na impugnação ao cumprimento de sentença a sociedade anônima Banco do Brasil S/A articulou como tese principal a inexequibilidade da sentença por ausência de liquidez, tendo ressaltado a necessidade de elaboração de cálculos complexos por especialista. Nota-se que a tese referente ao excesso do valor indicado na fase de cumprimento de sentença é subsidiária. Ademais, a devedora fez questão de esclarecer que os cálculos por ela elaborados eram meramente hipotéticos, tendo sido efetuado o depósito judicial com intuito de evitar o pagamento de multa e honorários de advogado, bem como para garantir o Juízo, com o objetivo de obter efeito suspensivo. [...] Com efeito, percebe-se a controvérsia em relação ao valor total da dívida, impossibilitando, assim, o levantamento do valores pretendido". (id. 105962181 - Pág. 7-8). Após o julgamento do referido recurso, interposto anteriormente ao presente agravo de instrumento, o único fato novo e relevante surgido na origem foi a mera apresentação do laudo pericial elaborado por expert contábil nomeado pelo Juízo a quo, prova esta que ainda não fora homologada (ID Num. 104685229 - autos originais). Portanto, para todos os fins, mantém-se controverso o crédito exequendo a ser definido na demanda, conforme, repita-se, concluído pela Colenda 3a Turma Cível. Na origem, após a proferida decisão agravada, combatida por meio do presente recurso, o Juízo a quo oportunizou, às partes, a apresentação de impugnações ao laudo pericial contábil trazido aos autos, as quais foram ofertadas. Posteriormente, o mesmo Juízo de 1o Grau proferiu nova decisão interlocutória, por meio da qual reforçou a controvérsia ainda existente acerca do crédito exequendo, uma vez que ainda não fora julgada a impugnação do Banco do Brasil S.A e não fora homologado o laudo pericial contábil; destacou que o desejado levantamento de valores somente será autorizado após apreciação da referida impugnação; e intimou o perito judicial, nomeado para atuar na demanda, para que responda às colocações das partes em suas respectivas impugnações (ID Num. 108556227 - autos de origem). Confira-se: "(...). Nesse contexto, mantida a incerteza acerca do exato crédito exequendo, circunstância a qual afeta os valores depositados pelo banco agravado, não fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes, uma vez que a mencionada controvérsia somente será resolvida quando sobrevier decisão que homologue o laudo pericial apresentado e julgue a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, oportunidade em que ficará decidido acerca da aceitação total ou não da perícia contábil realizada e, principalmente, acerca da existência ou não do excesso de execução alegado pelo banco recorrido. Trata-se de etapa processual a qual não pode ser antecipada em fase recursal, ainda mais em caráter liminar. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões". Na origem, os agravantes propuseram o cumprimento de sentença, transitada em julgado, por meio da qual foi julgado procedente o pedido por eles formulado para que o banco executado/agravado providenciasse a complementação de aposentadoria garantida pela Portaria n. 966/1947, editada antes da admissão dos exequentes pelo próprio Banco do Brasil S.A, com as alterações subsequentes. Intimado a cumprir os temos da determinação judicial, o banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, neste ato, ofertou o depósito judicial da quantia equivalente a R$ 25.833.187,28 (vinte e cinco milhões oitocentos e trinta e três mil cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos). Por entenderem a parcela depositada como incontroversa, os recorrentes pleitearam o levantamento do mencionado depósito judicial, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo, ao considerar o feito ainda pendente de liquidação, razão pela qual determinou a realização de uma perícia contábil para que fosse indicado, com exatidão, o crédito exequendo. Em face da mencionada decisão de indeferimento, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento de no 0715296-20.2021.8.07.0000, o qual teve provimento negado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Ato contínuo, foi apresentado laudo pericial contábil no feito executório de origem, o qual delimitou o crédito a ser satisfeito na ordem de R$ 46.649.138,92 (quarenta e seis milhões seiscentos e quarenta e nove mil cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) (ID Num. 104685236 - autos de origem). Posteriormente à produção da prova pericial, os agravantes pleitearam, novamente, o levantamento da parcela a qual indicavam como incontroversa (R$ 25.833.187,28). Contudo, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito de levantamento de valores depositados, uma vez que o laudo pericial contábil ainda não fora homologado. Contra esta decisão, interpuseram o agravo de instrumento n. 0734758-60.2021.8.07.0000, requerendo a concessão da Tutela Recursal para obterem, de forma imediata, a liberação dos recursos já depositados judicialmente, quais sejam os na ordem de R$ 25.833.187,28. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar formulado na seara recursal. Contra este pronunciamento judicial, os recorrentes opuseram os presentes embargos declaratórios, alegando que a decisão embaragada fora omissa em relação a fato novo ocorrido após o julgamento do mérito recursal do primeiro agravo de instrumento interposto, já julgado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 0715296-20.2021.8.07.0000), qual seja a declaração do próprio Banco do Brasil S.A, em sua impugnação ao laudo pericial apresentado pelo expert nomeado pelo Juízo de 1o grau. Requerem os embargantes seja a omissão apontada conhecida e sanada, de modo a gerar os efeitos modificativos do presente recurso integrativo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual deveria o Juízo se pronunciar; corrigir erro material. Todavia, no caso da decisão embargada, não se verificam omissões passíveis de saneamento, conforme apontado pela parte embargante. Note-se que, em momento algum, na referida impugnação ao laudo pericial apresentado, o banco executado declara ou confirma que o montante depositado previamente em juízo é incontroverso, tendo, somente apontado suas insurgências em relação à utilização do INPC em cálculo feito pelo expert nomeado; e em relação a eventual desconsideração do montante já depositado para fins de atualização do valor final do crédito exequendo (ID Num. 107014643 - autos de origem). Nesse contexto, ao contrário do alegado, não se verificam alterações fáticas significativas nos autos desde o julgamento do mérito do agravo de instrumento de n. 0715296-20.2021.8.07.0000, razão pela qual não merecem provimento os embargos declaratórios opostos. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, e os REJEITO, uma vez ausentes circunstâncias que imponham a correção do pronunciamento judicial embargado. Retome-se o prazo recursal. Ato contínuo, certifique-se a Secretaria acerca da intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento objeto deste feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 16:58:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora